Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705928-08.2022.8.07.0014 APELANTE: MARIO RENATO MARIANO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARIO RENATO MARIANO contra a decisão de ID 51661393, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA. O apelante narra, em síntese, que pagou a dívida cobrada na ação monitória dentro dos 15 (quinze) dias úteis seguintes à citação. Por isso, sustenta que tem isenção ao pagamento de custas e a redução honorários advocatícios ao patamar de 5% (cinco por cento). Relata que já efetuou o pagamento conforme prevê a lei processual. Por fim, requer provimento ao recurso para reconhecer a quitação da dívida cobrada e para reformar a decisão a fim de extinguir a ação monitória. Pede a gratuidade de justiça (ID 51661397). A parte apelada apresenta contrarrazões e suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita. Menciona que o apelante não comprovou a necessidade da gratuidade de justiça. No mérito, alega que o apelante não comprovou o pagamento dentro do prazo legal e, por isso, expõe a necessidade de imposição de multa. Requer o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. O recurso de apelação é cabível nas hipóteses previstas na norma processual. Em regra, conforme dispõe o art. 1.009, “caput”, Código de Processo Civil, esse recurso é cabível contra sentença, a qual, segundo o art. 203, § 1o, do CPC, é o pronunciamento extintivo do juiz da fase de conhecimento ou de execução. O Código de Processo Civil, ainda, positiva que, em ação monitória, será cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos monitórios. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil que: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 702, § 9o Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. (Grifou-se). No caso em análise, a decisão recorrida consignou que: Ante o exposto, indefiro o requerimento para extinguir o processo em virtude da quitação realizada parcialmente. Por conseguinte, assino o prazo de quinze dias para que a parte ré complemente os valores a cujo recebimento faz jus a parte autora, a ser atualizado a partir do último cálculo (18.01.2023 - ID: 161528696), sob pena de prosseguimento deste procedimento. Observa-se que não trata de sentença que extinguiu o processo de conhecimento da ação monitória. Além disso, verifica-se que não se trata de pronunciamento judicial que acolhe ou rejeita os embargos à monitória, eis que a parte apelante não opôs os embargos dentro do prazo legal. Portanto, entendo que o recurso é inadmissível, em razão da impossibilidade jurídica para seu cabimento. Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já julgou: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por restar patente a sua inadequação. 2. Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. É patente a inadmissibilidade da apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1394489, 07018558320198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronuniamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Nessa linha, diante de apelação contra decisão interlocutória, o resultado é o não conhecimento do recurso, cabendo a advertência ao apelante, com base no princípio da cooperação, que eventual recurso manifestamente infundado contra esta decisão poderá ocasionar a aplicação de eventual sanção processual. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça em instância recursal. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos para o juízo da origem. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator